Tribunal: TJDFT
Processo: 0702086-32.2017.8.07.0002
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ENTIDADE FAMILIAR NÃO CARACTERIZADA. PARTILHA. LOTE ADQUIRIDO POR MEIO DE PROGRAMA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL ANTES DA CONVIVÊNCIA. AUTOMÓVEL. PROPRIEDADE DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A união estável caracteriza-se pela convivência pública, contínua e duradoura de um casal, com o objetivo de constituir uma família (art. 1.723 do Código Civil).
2. Não é possível o reconhecimento de união estável caso os documentos e as testemunhas coligidos aos autos não corroborem acerca da existência dos requisitos, a publicidade, a continuidade, a estabilidade e, notadamente, o compromisso pessoal e mútuo de constituir família.
3. Exclui-se da partilha o imóvel adquirido por meio de Programa Habitacional do Distrito Federal por um dos conviventes antes da convivência pública, contínua e duradoura do casal.
4. Não pode ser objeto de partilha o bem pertencente a terceiro.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.